Tribunal: STF
Processo: ARE 1417879
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 638.483-RG/PB. TEMA RG Nº 414. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA: JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim sintetizado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PELO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. BENEFÍCIO DE ORIGEM ACIDENTÁRIA. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Não há limitação aos benefícios a serem revisados no título executivo formado na ação civil pública (ACP) nº 2003.70.00.070714-7, que condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício concedido a partir de março de 1994, com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo. 



    2. Hipótese em que a causa de pedir, próxima ou remota, não encerra discussão sobre acidente de trabalho, não se tratando de ação acidentária, de modo que a competência é da Justiça Federal, pois não se discute a consequência jurídica ou a natureza do acidente em si. 



    3. Independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não de acidente do trabalho, para a execução desta ACP não se discutem questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP.” (e-doc. 44).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 59).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que a sentença transitada em julgado — na qual determinado que o INSS procedesse à revisão dos reajustes de todos os benefícios previdenciários — é proveniente de ação civil pública que tramitou na Justiça Federal, pelo que não alcança os benefícios acidentários, cuja competência é da Justiça estadual. Assevera a inexistência de título executivo a amparar o pedido inicial (e-doc. 66). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A despeito do entendimento do juízo de origem, o título executivo na Ação Civil Pública não limitou os benefícios a serem revisados e sequer se discute, na hipótese, o acidente que gerou o benefício em questão. 



    Assim, apesar dos precedentes desta Corte, no sentido de que a competência seria da Justiça Estadual, s.m.j. entendo que a competência é da própria Justiça Federal, pois não importa para a execução da ACP que determina a revisão da RMI com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) ser o benefício de natureza acidentária ou não.



(...)



    Isto é, independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário - se decorre ou não de acidente do trabalho -, aqui não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM no cálculo da renda mensal, como determinado na ação civil pública.” (e-doc. 44).



    5. O Supremo Tribunal Federal, julgando, sob a sistemática da repercussão geral, o RE nº 638.483-RG/PB, Tema RG nº 414, assim concluiu: 



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.”



     (RE nº 638.483-RG/PB, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 10/06/2011, p. 31/08/2011; grifos nossos).



    6. Da leitura do acima transcrito, percebe-se claramente a violação frontal ao teor do art. 109, inc. I, da CRFB, e a contrariedade ao Tema nº 414 do ementário da Repercussão Geral. No caso, não há como inferir que o título executivo abarque os benefícios acidentários, tendo em vista que a competência para o julgamento de pedido de reajuste incidente sobre prestação de natureza acidentária é da Justiça estadual.



    7. Nesse sentido, cito decisões monocráticas pelas quais os Ministros desta Suprema Corte reconheceram ser da competência da Justiça estadual a análise de execução individual da sentença coletiva na Ação Civil Pública nº 2003.70.00.070714-7, proposta pelo Ministério Público Federal na Subseção Judiciária da Justiça Federal em Curitiba/PR, de valores referentes à revisão da renda mensal inicial de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho: ARE nº 1.413.558/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/12/2022, p. 09/01/2023; RE nº 1.424.388/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/04/2023, p. 13/04/2023; ARE nº 1.406.466/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023; e ARE nº 1.415.321/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/02/2023, p. 15/02/2023.



    8. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, julgo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 25).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator